Tribunal: TJMT
Processo: 0014408-88.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014408-88.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MORLEAN MENDES DELGADO - CPF: 009.377.411-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, A REINCIDÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICARIA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – CONSEQUÊNCIAS “GRAVÍSSIMAS” DO TRÁFICO DE DROGAS À SOCIEDADE – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA [170KG DE MACONHA] – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – DECISÃO DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – REINCIDÊNCIA – QUANTIDADE DE DROGA – JULGADO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PREC
EITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURDO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As
“gravíssimas” consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (REsp 1135435/ES; AP 14595/2018).

A expressiva quantidade de maconha apreendida – aproximadamente 170kg (cento e setenta quilos) – autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por se tratar de circunstância preponderante (
Lei no 11.343/2006, art. 42).

“Não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, em razão da quantidade de drogas, [...] e caracterizada a reincidência, está justificada a escolha do regime inicial fechado, tal como procedido pela instância ordinária.”
(STJ, HC 438.197/PR)

Observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014408-88.2018.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MORLEAN MENDES DELGADO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
MORLEAN MENDES DELGADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código
683352
), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID
31456951/ID 31456953
).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 2) a reincidência, por si só, não justificaria a fixação do regime inicial fechado.

Requer provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto
.

Prequestiona os arts. 1o, III, e 5o, LVII, da CF, art. 59 do CP e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (
ID
31456981/ID 31456982).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID
31456985/ID 31456987
).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). 1. Defesa pugna pela retificação da dosimetria penal, com o afastamento da negativação da circunstância judicial correspondente à quantidade da droga. IMPOSSIBILIDADE. Respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da pena. Elevada quantidade da droga apreendida (168,62 Kg de maconha). Disposições do art. 42 da Lei 11.343/06. 2. Em seguida, requer a fixação de regime prisional mais brando para o cumprimento inicial da sanção. IMPOSSIBILIDADE. Fixação do regime fechado em razão da reincidência do recorrente. Artigo 33, §2o, alínea b, do Código Penal. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 36144997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e
não se verifica hipótese de extinção da punibilidade
(CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22/09/2018, por volta das 13h00min, na Rua Sergipe, n° 58, Bairro Jardim Assunção, nesta cidade, o denunciado MORLEAN MENDES DELGADO foi preso em flagrante delito por manterem deposito e guardar 180 (cento e oitenta) tabletes, com massa total de 168,62kg (cento e sessenta e oito quilogramas e seiscentos e vinte gramas), que, após serem submetidos a perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 24/26. [...]

Adequando-se a conduta de MORLEAN MENDES DELGADO ao disposto nos arts. 33, caput [...] da Lei n° 11.343/06 [...]”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 31455972).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

Deixo de considerar os antecedentes do réu, a fim de evitar o bis in idem.

Quanto à sua conduta social e sua personalidade, não há dados para análise e laudo específico.

Também não há nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão o já elementar ao crime de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Referente a natureza das drogas apreendidas trata-se de MACONHA, não havendo razões para considerar referida circunstância desfavorável ao acusado.

No que diz respeito a quantidade da droga apreendida, refere-se 168,62 Kg de droga, de modo que deve ser sopesada em desfavor do acusado.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Artigo 4o do CP c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, hei de reconhecer a agravante da reincidência, bem como considero a atenuante da confissão, todavia, em razão do disposto no Artigo 67 do Código Penal, as compenso.

Já na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena a serem consideradas no caso em apreciação, posto que o acusado não faz jus a benesse do § 4o do Art. 33 da Lei 11.343/06, já que é reincidente.

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva.

Levando-se em consideração a reincidência do acusado, estabeleço como regime de cumprimento de pena o FECHADO, vez que o mesmo não se enquadra na hipótese elencada do Artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito –
ID
31456951/ID 31456953
)

Pois bem.

Na primeira fase,
as “gravíssimas” consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para exasperação da pena-base, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (REsp 1135435/ES – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 2.2.2016; AP no 14595/2018 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018).

Logo, a valoração negativa da culpabilidade, com base nessa fundamentação, deve ser afastada.

Por sua vez, a expressiva quantidade de maconha apreendida – 168,62kg (cento e sessenta e oito quilos e sessenta e dois gramas) – autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois trata-se de circunstância preponderante (
Lei no 11.343/2006, art. 42).

Consequentemente, redimensiona-se a pena basilar para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em caso semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“A majoração da pena-base em 10 (dez) meses de reclusão, com fulcro na expressiva quantidade da droga apreendida - mais de 95kg de maconha - não se mostra desproporcional, quando consideradas as penas mínimas e máximas estabelecidas para o crime de tráfico de entorpecentes e a previsão legal de que tais circunstâncias são preponderantes no cálculo da reprimenda (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Precedente.”
(HC 351.694/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.6.2016)

Na segunda fase, preserva-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC 484371 / SP – Relator: Min. Felix Fischer – 1o.3.2019), de modo a tornar provisória a reprimenda de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Registre-se que a minorante do tráfico privilegiado revela-se inaplicável, notadamente porque o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a reincidência e quantidade de droga apreendida – aproximadamente 170kg de maconha –
ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o).

Segue-se julgado do c. STJ:

“Não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, em razão da quantidade de drogas, [...] e caracterizada a reincidência, está justificada a escolha do regime inicial fechado, tal como procedido pela instância ordinária.”
(HC 438.197/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.11.2018)

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020